Tribunal: STF
Processo: RHC 60750
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
- "Habeas corpus". Prisão preventiva.
O simples receio de que o réu, no exercício de sua profissão de vendedor, possa ausentar-se da Comarca, prejudicando o andamento da ação penal não pode trazer a consequência de mantê-lo preso, tanto mais que ele indicou, inclusive, o endereço através do qual podia ser chamado, caso estivesse ausente, e assegurou que suas viagens, de curtíssima duração, não iriam acarretar demora no prosseguimento do processo. Caso dificuldades surjam, poderá o Juiz, então, adotar as providências cabíveis, inclusive impedindo-o de afastar-se. 
A prisão, pelos motivos invocados, e que não tem razão de ser.